Tribunal: TJDFT
Processo: 0710723-10.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES EM ÁREA PÚBLICA. BEM REGISTRADO EM NOME DA TERRACAP. DETENÇÃO. CARÁTER PRECÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA POSSESSÓRIA CONTRA O PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido contraposto da TERRACAP para reintegrá-la na posse de imóvel público, condenando os particulares ao pagamento dos encargos sucumbenciais e afastando qualquer direito possessório ou indenização por benfeitorias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três assuntos em debate: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento das provas oral, testemunhal e pericial; (ii) estabelecer se os apelantes têm posse juridicamente protegida sobre o imóvel ou se exercem mera detenção; e (iii) determinar se é possível reconhecer direito à permanência na área ou à indenização/retenção por benfeitorias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Indeferir provas orais e periciais é legítimo quando a controvérsia é predominantemente de direito e plenamente comprovada por prova documental, mostrando-se a dilação probatória inútil e protelatória.
4. Demonstrar, por certidão registral e mapa juntados aos autos, que o imóvel integra o patrimônio público administrado pela TERRACAP comprova o domínio público e, por consequência, a posse pública presumida.
5. Consideradas nulas as cessões particulares apresentadas pelos recorrentes, por configurarem alienações a non domino de bem público.
6. Reconhecido que a ocupação particular de bem público sem título administrativo válido configura mera detenção, insuscetível de proteção possessória, retenção ou indenização por benfeitorias, conforme Súmula 619 do STJ.
7. Aplicada a Súmula 637 do STJ para afirmar a legitimidade da TERRACAP em intervir e alegar domínio em ação possessória entre particulares.
8. Afastada qualquer alegação de posse mansa, pacífica ou de boa-fé, pois a natureza pública do bem impede a consolidação de situação possessória em favor de particulares.
9. Rejeitada a invocação do direito fundamental à moradia, que não autoriza a manutenção de ocupação irregular de bem público nem se sobrepõe ao regime de indisponibilidade e imprescritibilidade do patrimônio estatal.
10. Mantida a condenação dos apelantes aos encargos sucumbenciais, pois foram integralmente vencidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso do autor não conhecido. Recursos dos réus desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A ocupação de bem público sem título administrativo configura mera detenção, não gerando proteção possessória nem direito à indenização ou retenção por benfeitorias.
2. A demonstração documental da natureza pública do imóvel torna desnecessária a produção de prova oral ou pericial quando a controvérsia é exclusivamente de direito.
3. O direito fundamental à moradia não legitima a permanência de particular em área pública ocupada irregularmente.